Tribunal: TJDFT
Processo: 0009051-02.2015.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0009051-02.2015.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMARO SERVIÇOS COMERCIAIS APELADO: DEBORA DO VALE SILVA, M DOS SANTOS SOUSA - ME Despacho Diante do requerimento de ID no 13349436, defiro a dilação do prazo por 5 (cinco) dias para o cumprimento integral do despacho de ID no 13038284, págs. 1-2. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2019. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro